Tribunal: STF
Processo: RE 100193
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
1.CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE HAVER INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO TRABALHO
E POR DIREITO COMUM.
2.REPUTA-SE ACIDENTE DO TRABALHO AQUELE SOFRIDO PELO EMPREGADO,
AINDA QUE FORA DO LOCAL E HORARIO DE TRABALHO, EM VIAGEM A SERVIÇO
DA EMPRESA, SEJA QUAL FOR O MEIO DE LOCOMOÇÃO UTILIZADO (LEI N.
5.316, 14-IX-67, ART-3., II, "C").
3.A INDENIZAÇÃO ACIDENTARIA NÃO EXCLUI A DE DIREITO COMUM EM CASO DE
DOLO OU CULPA GRAVE DO EMPREGADOR (SÚMULA N. 229).
4.A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DIREITO COMUM PRESSUPOE: A)DANO;
B)EXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE; C)E O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO
E O DOLO OU CULPA GRAVE.
5.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A
RESPONSABILIDADE POR INDENIZAÇÃO SEGUNDO O DIREITO COMUM, POR NÃO
TER HAVIDO DOLO OU CULPA GRAVE.